Tribunal: TJMT
Processo: 1000541-73.2018.8.11.0011
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1000541-73.2018.8.11.0011.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública Mirassol D’Oeste.
Recorrente: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE.
Recorrido: LEANDRO RICARDO FIORIM-ME.
Data do Julgamento: 13/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA - LICITAÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA - PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, uma vez que, a documentação apresentada na inicial demonstra que foi o município recorrente quem requereu e realizou procedimento licitatório na modalidade pregão para fins de prestação de serviços com maquinário, portanto, é o responsável pelo pagamento do serviço prestado.
2. In casu, restou comprovado que a empresa recorrida foi vencedora da licitação e executou o contrato de prestação de serviços de terraplanagem e construção, não pode o Município se furtar do pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito.
3. Portanto, havendo prova inequívoca quanto à inadimplência do recorrente, imperiosa a manutenção da condenação imposta.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000541-73.2018.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DOESTE - SAEMI - CNPJ: 07.745.657/0001-27 (RECORRENTE), MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - CPF: 943.219.061-72 (ADVOGADO), LEANDRO RICARDO FIORIM - ME - CNPJ: 18.634.671/0001-70 (RECORRIDO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DOESTE - SAEMI - CNPJ: 07.745.657/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA - LICITAÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA - PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, uma vez que, a documentação apresentada na inicial demonstra que foi o município recorrente quem requereu e realizou procedimento licitatório na modalidade pregão para fins de prestação de serviços com maquinário, portanto, é o responsável pelo pagamento do serviço prestado.

2.

In casu,
restou comprovado que a empresa recorrida foi vencedora da licitação e executou o contrato de prestação de serviços de terraplanagem e construção, não pode o Município se furtar do pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito.

3.

Portanto, havendo prova inequívoca quanto à inadimplência do recorrente, imperiosa a manutenção da condenação imposta.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2021